Tribunal: TJDFT
Processo: 0715145-12.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715145-12.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: RHAYANE PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (apelante/ré) em face da r. sentença (ID 74125856) proferida pela juíza da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada ajuizada por RHAYANE PATRÍCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (apelada/autora), julgou procedente o pedido inicial para confirmar e tornar definitiva a liminar deferida ao ID 230256771, para que a ré mantenha o plano de saúde da autora ativo até o dia 30/10/2025, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), estabelecendo como limite a quantia de 20.000,00 (vinte mil reais). O presente recurso encontra-se aguardando julgamento pelo órgão colegiado, incluído na 38a sessão ordinária virtual, designada para o período de 13/11/2025 a 24/11/2025, conforme certidão de ID 77782719. Na petição juntada ao ID 78304836, a autora, ora apelada, requer a retirada do processo da pauta de julgamento e a extinção do feito, alegando a satisfação da pretensão inicial, uma vez que já escoado o prazo determinado na r. sentença para a manutenção do plano de saúde. Informa, ainda, que tanto a requerente quanto o seu filho, já possuem novo plano de saúde. Decido. Mantenho o processo na pauta de julgamento, uma vez que a satisfação da obrigação diz respeito à fase de cumprimento de sentença. Ademais, a tutela concedida em favor da autora ainda encontra-se sub judice, sendo necessário o julgamento do recurso de apelação. Aguarde-se o julgamento. Publique-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora